Tribunal: TJPA
Processo: 0816262-88.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7929 - Prisão em flagrante
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0816262-88.2024.8.14.0000

PACIENTE: LUCIANO FERNANDES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL CANAÃ DOS CARAJÁS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

TRÁFICO DE DROGAS. TORTURA. BUSCA PESSOAL ILÍCITA. NULIDADE DO LAUDO PROVISÓRIO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

O impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente
.

II. Questão em discussão

2. O impetrante alega:

2.1 Violência policial na abordagem ao paciente;

2.2 Busca pessoal ilícita, fundada exclusivamente na denúncia anônima;

2.3 Nulidade do laudo provisório.

2.4 Ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

3.
Writ
que não deve ser conhecido quanto ao pedido de revogação da prisão por ausência de fundamentação idônea, eis que ausente prova pré-constituída, mormente, a decisão que decretou a prisão preventiva.

4. Ausência de prova da violência policial, que poderá ser mais bem demonstrada ao longo do processo. Ademais, o laudo de exame de corpo de delito aduz que as lesões no braço e dedo foram decorrentes da queda de moto, quando da fuga do réu, sendo confessado, inclusive por ele.

5. Inexistência de ilegalidade na busca pessoal, eis que a denúncia anônima descreveu de forma objetiva o requerido, de modo que quando a polícia se aproximou, o paciente empreendeu fuga, só sendo capturado após bater com sua moto em um meio fio.

6.
O § 1º do art. 50 da Lei nº 11.343/06 (Lei de drogas) dispõe que em caso de ausência de perito oficial para elaboração do laudo preliminar, pode ser considerado o exame provisório, desde que realizado por pessoa idônea, o que ocorreu no caso concreto. laudo toxicológico foi elaborado adequadamente, uma vez que foi lavrado na presença da Delegada Patrícia Brandão de Mesquita, pelos agentes de polícia Abner das Mercês do Vale Batista e Reuly Gonçalves Leão, devidamente compromissados e detentores de fé pública, com idoneidade, não havendo qualquer vedação legal na realização pelo próprio policial.

IV. Julgamento e tese

7. Ordem parcialmente conhecida e na parte conhecida, denegada.

Tese: Não conhecimento em razão de falta de prova pré-constituída. Ausência de prova da violência policial. Busca pessoal albergada na fundada suspeita (fuga do paciente). Laudo provisório que pode ser suprido pelo definitivo e confeccionado por pessoa idônea.

Dispositivo relevante citado:
art. 244 do Código de Processo Penal;
art. 50, § 1º da Lei nº 11.343/06;

Jurisprudência citada relevante:
AgInt no HC 542.253/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019;
STJ - RHC: 87158 PE 2017/0172959-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2018;
STJ - HC: 742815 GO 2022/0147669-8, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022;
STJ - HC: 425784 MT 2017/0301783-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2018.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento parcial
do
Habeas Corpus
impetrado e, na parte conhecida, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO PROCESSO Nº
0816262-88.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM:
0803982-65.2024.8.14.0136

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: LUCIANO FERNANDES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, em favor do paciente LUCIANO FERNANDES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS/PA, nos autos do processo nº 0803982-65.2024.8.14.0136.

O impetrante argumenta, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 25/09/24 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas.

Em suma alega que: (i) deve ser revogada a prisão ante a existência de violência policial no momento da abordagem; (ii) a busca pessoal foi fundada em denúncia anônima; (iii) a materialidade não é suficiente, pois o laudo toxicológico provisório está eivado de irregularidade; (iv) a prisão preventiva carece de fundamentação idônea.

Assim, requer seja reconhecido o constrangimento ilegal consistente na conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva mesmo tendo sido demonstrada a ocorrência de violência policial, busca pessoal por denúncia anônima, e laudo toxicológico assinado pelos policiais que realizaram a prisão, requer seja concedida a medida liminar para que o paciente tenha sua prisão preventiva decretada nestes autos devidamente revogada.

No mérito, requer seja julgada procedente a ordem de habeas corpus, confirmando-se a medida liminar e declarada a nulidade absoluta do auto de prisão em flagrante do paciente com o consequente trancamento da ação penal.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, de modo que solicitei informações da autoridade coatora que foram prestadas na data de 04.10.2024, por meio do Documento de Id 22489838.

Em seguida, indeferi a liminar e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público, que se manifestou pelo conhecimento parcial do habeas corpus e na parte conhecida, pela sua denegação.

É o relatório.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

A ação mandamental não preenche os pressupostos e condições de admissibilidade em sua integralidade, razão pela qual a
conheço em parte
.

1.

Quanto ao não conhecimento em razão da falta de prova pré-constituída

Inicialmente, deixo de conhecer do habeas corpus quanto ao pleito de ausência de fundamentação idônea para o decreto prisional.

Com efeito, é pacífica a jurisprudência do STJ no sentido de que o rito do habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado.

Da análise dos autos se verifica que o impetrante não juntou aos autos cópia da decisão da autoridade coatora que decretou a constrição da liberdade.

Consta tão somente uma cópia do mandado de prisão, que traz trechos da decisão vergastada, não sendo colacionada a decisão na íntegra da medida extrema
.

Neste sentido é o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INIDONEIDADE DO DECRETO PREVENTIVO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU A DEFESA. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO.

1.

O rito do habeas corpus, e do recurso ordinário em habeas corpus, pressupõe prova pré-constituída do direito alegado. É ônus da defesa, especialmente quando se trata de profissional da advocacia, instruir corretamente a ação constitucional com toda documentação necessária à apreciação das alegações nele formuladas no momento da sua apresentação, não se admitindo a posterior juntada de documentos imprescindíveis ao exame do pedido.

2.

(...) 4. Agravo desprovido.

(AgInt no HC 542.253/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 28/11/2019)” (grifo nosso).

Não destoando, é o posicionamento consolidado deste Tribunal de Justiça em precedente da lavra do desembargador Milton Augusto de Brito Nobre:

“HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL E DA DECISÃO QUE A MANTEVE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

1. Consoante entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, caso persistam os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, desnecessária se torna proceder à nova fundamentação na decisão que manteve a segregação cautelar do coacto, mormente quando inexistem fatos novos capazes de promover a soltura do acusado.

2. A ausência de cópia da decisão que decretou a prisão preventiva impede a análise da existência dos pressupostos para a manutenção da custódia cautelar, bem como do excesso de prazo aventado.

3. É de conhecimento geral que o habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado e não admite dilação probatória, sendo incabível o seu recebimento quando ausente documentação essencial, no caso a decisão que decretou a prisão preventiva do coacto, porquanto não há como ser

verificado constrangimento ilegal supostamente suportado pelo paciente.

4. Ordem liminarmente indeferida.

(TJPA, 2017.01656751-38, Não Informado, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em Não Informado(a), Publicado em Não Informado(a)”.

Logo, em razão da falta de prova pré-constituída, deixo de conhecer o pedido do impetrante, no concernente a ausência de fundamentação para a prisão preventiva.

2.

Quanto a preliminar de tortura policial

Aduz a defesa do paciente, que ele teria sido vítima de violência policial no momento da abordagem, contaminando a prisão, tornando-a ilegal e impondo o relaxamento e o trancamento do processo penal.

De antemão, é imperioso destacar, que tal análise exige exame aprofundado da prova, o que não se coaduna com o rito célere do Habeas Corpus. Tal controvérsia deverá ser dirimida em sentença, pelo magistrado do processo principal, que fará análise detida das provas, não sendo possível na via estreita do
mandamus.

Vejamos como nossos Tribunais têm se posicionado acerca do tema:

PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE OU POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ALEGADA NULIDADE DA PRISÃO E DA AÇÃO PENAL. SUPOSTA ILICITUDE DA PROVA (OBTENÇÃO POR MEIO DE TORTURA). NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. VALORES APREENDIDOS. PLEITO DE RESTITUIÇÃO. PREJUDICIALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. 1. O habeas corpus é ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, vedada, assim, dilação probatória para o deslinde da controvérsia. 2. A aventada ilicitude da prova que embasa a prisão e a ação penal, supostamente obtida por meio de tortura, a ensejar a nulidade processual, não pode ser apreciada por esta Corte Superior de Justiça por demandar o exame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, inviável nessa via estreita. 3. A prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo aos recorrentes apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado. No caso, embora anexa aos autos a sentença condenatória, a referida peça está incompleta, fato que impede a análise acerca da prejudicialidade ou não dos fundamentos da prisão preventiva, se é que mantida. 4. A determinação de restituição dos valores, na hipótese de comprovação da licitude da sua origem, enseja a prejudicialidade do recurso, neste ponto. 5. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. (STJ - RHC: 87158 PE 2017/0172959-0, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 01/03/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2018).

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO. ALEGAÇÕES DE INOCÊNCIA E DE TORTURA POLICIAL. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O procedimento de habeas corpus não se presta ao reexame de fatos e provas, pois não há espaço para aprofundamento probatório de questões de grande complexidade, necessário em casos deste jaez, em que se alega a inocência e a irregularidade da atividade policial, mormente se tais matérias não foram apreciadas no acórdão recorrido, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos delituosos, cifrada na significativa quantidade de substância entorpecente apreendida (mais de 40 quilos de maconha). 3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. 4. "Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado" (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). 5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.(STJ - RHC: 97621 PE 2018/0098595-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/08/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2018).

Contudo, apenas por amor ao debate, trago á baila o auto de exame de corpo de delito, descrito no Id 127828115, em que ele afere que a ofensa a integridade corporal do paciente foi decorrente de acidente motociclístico, havendo apenas escoriações no braço esquerdo e no dedo da mão do paciente, portanto condizente com o acidente que o mesmo sofreu em decorrência da fuga e não de tortura policial.

Ademais, o paciente em seu depoimento policial, confessou que empreendeu fuga quando avistou a polícia e nesse processo acabou se machucando ao bater a moto em um meio fio.

Portanto, a tese de tortura policial não merece prosperar.

3.

Da preliminar de busca pessoal ilícita

Quanto a questão relativa à ilegalidade da busca pessoal por ausência de fundamentação, não se sustenta.

O art. 244 do Código de Processo Penal informa que a busca pessoal independerá de mandado quando houver fundada suspeita de que a pessoa, dentre outras, esteja na posse de objetos que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu, interpretando o referido dispositivo legal, alguns critérios para a realização de tal medida, são eles: j
uízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto
- de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência.

No caso em apreço não há que se falar em qualquer ilegalidade, pois revelou-se, no caso concreto, a fundada suspeita para a busca pessoal, assim como, o próprio acusado assume que assim que avistou os policiais empreendeu fuga com receio de ser abordado. Vejamos:

Observa-se, portanto, que não houve qualquer ilegalidade na diligência policial, uma vez presente a fundada suspeita, em razão de ter tentado se evadir quando viu os agentes de segurança pública, só sendo capturado após bater sua motocicleta em um meio fio, forçando sua parada.

Vejamos como se posiciona o Superior Tribunal de Justiça acerca deste tema:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA DA POSSE DE CORPO DE DELITO. TRANCAMENTO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 6ª T, DJe 25/4/2022), a Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: a) Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) ? baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto ? de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. b) Entretanto, a normativa constante do art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso, também, que esteja relacionada à ?posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito?. Vale dizer, há uma necessária referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais praticadas como ?rotina? ou ?praxe? do policiamento ostensivo, com finalidade preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições/impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de ?fundada suspeita? exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido encontrados objetos ilícitos ? independentemente da quantidade ? após a revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento ?fundada suspeita? seja aferido com base no que se tinha antes da diligência. Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância, posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual responsabilização penal do (s) agente (s) público (s) que tenha (m) realizado a diligência. 2. No caso, além das informações anônimas recebidas pelos policiais a respeito da traficância no local onde estava o paciente, os agentes públicos ressaltaram que ele demonstrou nervosismo e dispensou uma sacola no chão quando avistou a guarnição. Com efeito, o ato de dispensar uma sacola na rua ao notar a aproximação da guarnição, somado ao nervosismo demonstrado e à denúncia anônima pretérita de que o acusado estava praticando o crime de tráfico de drogas no local, indica a existência de fundada suspeita de que o recipiente contivesse substâncias entorpecentes e de que o réu estivesse na posse de mais objetos relacionados ao crime. 3. Cabe frisar, aliás, que a apreensão das drogas não decorreu da revista pessoal do paciente, porquanto a sacola com tais objetos havia sido por ele dispensada em via pública anteriormente, de modo que não estava mais junto ao seu corpo. 4. Ordem denegada. (STJ - HC: 742815 GO 2022/0147669-8, Data de Julgamento: 23/08/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2022).

Por esta razão, afasto a tese de busca pessoal ilegal.

1.

Da irregularidade do laudo provisório

Não vejo qualquer irregularidade no auto de constatação provisório de substância entorpecente. Vejamos o porquê.

O § 1º do art. 50 da Lei nº 11.343/06 (Lei de drogas) dispõe que em caso de ausência de perito oficial para elaboração do laudo preliminar, pode ser considerado o exame provisório, desde que realizado por pessoa idônea. Senão vejamos:

"Art. 50 (...)

§ 1º Para efeito da lavratura do auto de prisão em flagrante e estabelecimento da materialidade do delito, é suficiente o laudo de constatação da natureza e quantidade da droga, firmado por perito oficial ou, na falta deste, por pessoa idônea".

Assim, a lei garante que o laudo provisório seja confeccionado por pessoa diversa do perito oficial, bastando que seja idônea.

No caso dos autos, entendo que o laudo toxicológico foi elaborado adequadamente, uma vez que foi lavrado na presença da Delegada Patrícia Brandão de Mesquita, pelos agentes de polícia Abner das Mercês do Vale Batista e Reuly Gonçalves Leão, devidamente compromissados e detentores de fé pública, com idoneidade, não havendo qualquer vedação legal na realização pelo próprio policial.

Neste sentido, o STJ:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 33, C/C ART. 35,CAPUT, AMBOS DA LEI Nº 11.343/06, E ART. 14 DA LEI 10.826/03. PRISÃO EM FLAGRANTE. LAUDO PROVISÓRIO DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE REALIZADO PELOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO.NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ART. 50, § 1º, DA LEI Nº 11.343/06.IDENTIFICAÇÃO DA NATUREZA E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA APREENDIDA.MATERIALIDADE COMPROVADA. I - A letra do art. 50, § 1º, da Lei nº 11.343/06 evidencia que oexame pericial erigido como condição para lavratura do auto deprisão em flagrante se presta, tão somente, a constatar a natureza equantidade da substância apreendida. II - No caso, não há nulidade no laudo preliminar que é realizado pelos mesmos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do paciente, por ser juízo provisório acerca da ilicitude da substância apreendida. Ademais, se o laudo identificou a substância como sendo crack, na quantidade de 32 pedras, não há que se falar em ausênciade materialidade do crime. Writ denegado. (STJ - HC: 137795 PR 2009/0104916-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 02/02/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/03/2010).

Contrário ao laudo definitivo, o provisório é um exame superficial, de caráter informativo, sendo utilizado para a análise de indícios de materialidade de que a substância apreendida seja entorpecente, de modo que sua confecção pelo agente policial, ainda que tenha sido ouvido em sede policial, configura mera irregularidade que não pode conduzir a ilegalidade da prisão em flagrante do investigado, sobretudo porque eventual inconsistência pode ser sanada com a elaboração do laudo definitivo, o qual tem natureza mais complexa
.

A propósito:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR INCONCLUSIVO. PERSECUÇÃO PENAL. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DIVERSOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo de revisão criminal e de recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 2. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, o que não se infere na hipótese dos autos. Precedentes. 3. Para o oferecimento da denúncia, exige-se apenas a descrição da conduta delitiva e a existência de elementos probatórios mínimos que corroborem a acusação. Provas conclusivas da materialidade e da autoria do crime são necessárias apenas para a formação de um eventual juízo condenatório. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis do Estado, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. 4. Embora imprescindível o laudo de constatação definitivo para se assestar a materialidade do crime e ensejar o decreto condenatório, não se exige o mesmo grau de certeza para a persecução penal. 5. "O laudo preliminar de constatação de substância entorpecente demonstra a materialidade do delito de forma provisória, para fins de lavratura do auto de prisão em flagrante e de deflagração da ação penal, tendo, por isso, caráter meramente informativo. (HC 361.750/TO, Rel. p/ acórdão Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 15/9/2016). 6. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 425784 MT 2017/0301783-4, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 27/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2018).

Desta forma, não vejo qualquer nulidade no laudo provisório, apto a ensejar a ausência de materialidade do delito, razão pela qual afasto a referida tese.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte do presente
mandamus
e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal em desfavor do paciente.

É o meu voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 02/12/2024